Tribunal: TJMT
Processo: 1054097-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054097-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE SANTIAGO - CPF: 155.907.711-53 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória c/c danos Morais – DESCONTO DE SEGURO EM
CONTA

corrente
A RECEBIMENTO DE
BENEFÍCIO
–

DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO DE ORDEM MATERIAL E MORAL – CABIMENTO – DANO MORAL QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso (STJ, AgInt no MS 18528/DF).

Constitui prática irregular o desconto de seguro em verba remuneratória (benefício creditada em conta bancária quando não restou provada a contratação. A conduta, em tais situações, caracteriza ilícito passível de reparação material e moral.

“A restituição do valor despendido pela parte Apelada é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”

O desconto indevido de seguro, em conta bancária destinada a receber benefício de apenas um salário mínimo, gera inegável sentimento de pesar íntimo que tem sua renda, já diminuta, ensejando indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c danos Morais n.o 1054097-26.2020.8.11.0041, proposta por
JOSE HENRIQUE SANTIAGO
,

que julgou procedente o pleito autoral, para declarar a ilegalidade dos descontos e da contratação do serviço bancário; condenar as Requeridas ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais; restituir o dobro dos valores descontados indevidamente na conta do Autor, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O Apelante
aduz, em síntese, a reclamação autoral se refere aos descontos realizados pela Zurich Seguros, de modo que ausente fundamento que justifique a pretensão do Apelado de reparação civil em desfavor da Recorrente.

Defende sua ilegitimidade, vez que “os documentos trazidos aos autos pelo próprio requerente evidenciam que inexiste qualquer débito indevido por parte do Banco Bradesco S/A, sendo todos aqueles questionados de titularidade da empresa Zurich Seguros.”

Consigna que, conforme áudio anexado aos autos, a parte autora realizou a contratação o seguro com a Zurich Seguros e estava ciente de todos os seus termos, se desincumbindo o Recorrente do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo e extintivo do direito alegado pela parte recorrida, inexistindo o cabimento de indenização moral e material nos presentes autos.

Sustenta que pode ser imputada qualquer culpa ao Apelante, sendo atribuível ao consumidor e a empresa de seguros, “vez que neste caso, o demandado também fora ludibriado.”

Destaca a inexistência de pressupostos da responsabilidade objetiva do Apelante, pontuando restar “claro que o ato ilícito, no caso em concreto, somente restará configurado na hipótese de comprovação do referido defeito ou inadequação e, ainda, que tal problema está dentro daquilo que o fornecedor poderia e devia prever”.

Assevera que não houve a comprovação de ocorrência de fato, vício do produto ou de serviço, “já que a se limitou a efetuar meras alegações”. Ressalta “a ausência de prova indicativa do alegado direito da recorrida à indenização por danos morais”, não havendo qualquer comprovação de dano.

Pontua que a indenização por danos morais foi fixada em
quantum
excessivo e que descabe a condenação à restituição de valores, visto que não realizou desconto indevido ou se beneficiou de qualquer desconto que tenha ocorrido a título de seguro. Afirma ainda que diante da ausência de má-fé, não há que se falar em restituição em dobro.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A. No mérito, pugna pela reforma da sentença, julgando improcedente o pleito autoral, “afastando-se assim qualquer indenização pleiteada referente aos danos morais e materiais imposta ao Recorrente.”

Alternativamente, requesta a reforma da sentença, para reduzir o
quantum
indenizatório, bem como seja estipulado repetição do indébito, apenas na forma simples.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso da parte contrária, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa destacar que os argumentos de ilegitimidade passiva arguida pelo Apelante Banco Bradesco se confundem com o mérito e com ela serão apreciadas.

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, argumentando a inexistência de responsabilidade referente a contratação, a devida contratação do seguro, inocorrência de ato ilícito, bem como de má-fé.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a condenação das Requeridas ao ressarcimento de valores descontados de sua conta corrente, a título de seguro que aduz não ter contratado, em dobro, bem como a condenação ao pagamento indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Dessa forma, não havendo comprovação da efetiva contratação pela parte autora, e considerando que houveram diversos débitos em sua conta corrente, devem os valores serem ressarcidos imediatamente, em dobro.

Isto porque, não foi apresentado qualquer documento que comprovasse a autorização para o desconto em conta corrente por parte de seu cliente, havendo abuso do direito de cobrança e má-fé, capaz de ensejar a repetição do indébito pelo dobro do que foi efetivamente cobrado, de acordo com o regramento esculpido no artigo 42 parágrafo único do CDC. (...)” (ID. 156647703 - Pág. 6)

“(...) Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a ilegalidade nos descontos e na contratação do serviço bancário, bem como, CONDENAR as demandadas ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. Ratifico a tutela. CONDENO ainda as demandas ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente na conta da autora, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos desde a data de cada desconto. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, as demandadas, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.(...)” (ID. 156647707 - Pág. 2).

O feito pleiteia a restituição de valores descontado na conta corrente do Apelado junto ao Banco Bradesco, referente à seguro firmado supostamente com a Zurich Seguros, no valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos).

Imperioso destacar que sendo os descontos questionados realizados em conta corrente operada pelo Banco Bradesco S/A, ainda que referente à seguro da Zurich Seguros, é induvidosa sua responsabilidade e, portanto, legitimidade para compor o polo passivo da lide.

Destaca-se que irretocável o
decisum
recorrido, vez que, havendo impugnação da contratação do seguro, cabe à parte requerida o ônus de provar sua realização, mediante os meios de provas legalmente admitidos.

Cumpre ressaltar que intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, o Apelado destacou a ausência de juntada de contrato; a Zurich Seguros requestou o julgamento antecipado da lide e o Banco Bradesco, ora Apelante não apresentou qualquer manifestação.

Assim, frente ao não reconhecimento, pela Autora/Apelada da contratação do seguro e não demonstrando pelas Requeridas que os descontos seriam legítimos, não houve a concreta e efetiva demonstração de realização do contrato, sendo a instituição financeira, onde ocorreram os descontos, também responsável, nos termos do CDC.

De igual modo, “a restituição do valor despendido pela parte Apelada é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”

Em relação aos danos morais e
quantum
indenizatório, a
fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O desconto indevido de seguro, em conta bancária destinada a receber benefício de apenas um salário mínimo, gera
inegável sentimento de pesar íntimo que tem sua renda, já diminuta, reduzida, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Em razão do
desconto indevido de seguro em conta corrente
, o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se mostra justo e adequado ao caso concreto, observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

No que tange à juntada de provas em sede de recurso de apelação, em atenção ao previsto no art. 435, do CPC, a juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida.

É certo que o documento (arquivo de áudio) trazido aos autos já existia à data do ajuizamento da ação, não devendo, portanto, ser conhecido, justamente por não se enquadrar nas hipóteses previstas no citado dispositivo legal.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA - NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO - RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – ABUSIVIDADE – FALHA NO DEVER DE INFORMAR – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – QUANTUM INALTERADO - DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA - SÚMULAS No 54/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso (STJ, AgInt no MS 18528/DF).

A obrigação de trato sucessivo, representada por descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, considerando que a referida modalidade de empréstimo só tem data de início, sem previsão de término, não permite aferir termo inicial para contagem da prescrição (AREsp 1819438-RO).

Os empréstimos concedidos na modalidade Cartão de Crédito Consignado são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, através dos descontos apenas da parcela mínima.

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

É dever do prestador de serviços, zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). (N.U 1001634-73.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023) (g.n.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023